Tribunal: TJMT
Processo: 1027865-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Direito de família. Ação rescisória. Reconhecimento de união estável post mortem. Violação literal de lei e erro de fato. Inocorrência. Inadequação da via eleita para reexame de provas. Improcedência do pedido rescisório.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027865-61.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LUCILENE PAULA DE ARRUDA registrado(a) civilmente como LUCILENE PAULA DE ARRUDA - CPF: 998.885.991-00 (AUTOR), DAYHNE KENIA AMORIM MATTOS FONTES SILVA - CPF: 010.183.011-43 (REU), DANYELLE PATRICIA AMORIM DE MATTOS FONTES COUTO - CPF: 026.908.631-54 (REU), DOUGLAS DIEGO AMORIM DE MATTOS FONTES - CPF: 031.984.231-20 (REU), ESPÓLIO DE BENEDITO MAURICIO MATTOS FONTES registrado(a) civilmente como BENEDITO MAURICIO MATTOS FONTES - CPF: 230.173.091-34 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Direito de família. Ação rescisória. Reconhecimento de união estável
post mortem
. Violação literal de lei e erro de fato. Inocorrência.
I
nadequação da via eleita para reexame de provas.
I
mprocedência do pedido rescisório.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
, ao fundamento de que a relação mantida se limitava a um "simples namoro", sem a comprovação dos requisitos do art. 1.723 do Código Civil. A Autora/Requerente busca a rescisão com fundamento em violação literal de lei (art. 966, V, do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), alegando que o relacionamento de mais de 13 anos preencheu os requisitos legais, notadamente o
affectio

maritalis
, e que a decisão desprezou provas relevantes.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo, que concluiu pela inexistência de união estável por ausência do
affectio

maritalis
e insuficiência de provas, é passível de rescisão: (i) por violação manifesta ao art. 1.723 do Código Civil e ao art. 226, § 3º, da Constituição Federal; e (
ii
) por erro de fato, ao ter desprezado elementos probatórios que, segundo a Requerente, demonstram a convivência contínua com propósito familiar.

III. Razões de decidir

3.
A Ação Rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal para rediscutir a justiça da decisão ou reverter o juízo de valor probatório, sob pena de anular o princípio constitucional da segurança jurídica e da coisa julgada.

4. A violação literal de lei (CPC, art. 966, V) deve ser manifesta, patente e aberrante. O acórdão rescindendo, ao aplicar o art. 1.723 do CC e concluir pela improcedência com base na valoração do conjunto probatório, não configura a violação literal, mas sim uma das possíveis interpretações da lei, amparada no princípio do livre convencimento motivado.

5. O erro de fato (CPC, art. 966, VIII) que autoriza a rescisão exige que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial no processo originário, conforme § 1º do art. 966 do CPC. No caso, todas as alegações e provas sobre a natureza do relacionamento e a convivência foram intensamente debatidas e julgadas em ambas as instâncias, o que afasta a hipótese de erro de fato.

6. A ausência da companheira no rol de beneficiários de Seguro de Vida e a falta de inclusão como dependente em Imposto de Renda ou plano de saúde configuram prova objetiva e robusta da ausência de intenção do
de cujus
de formalizar o relacionamento no plano patrimonial e sucessório, rechaçando o requisito nuclear do propósito de constituição de família
(
affectio

maritalis
).

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A Ação Rescisória não se presta a reexaminar o conjunto fático-probatório da ação originária ou a corrigir suposta injustiça da decisão, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e ofensa à segurança jurídica. 2. A conclusão do julgado que, com base na valoração das provas, nega a existência de união estável por ausência de affectio maritalis, enquadrando o relacionamento como namoro qualificado, não configura violação literal de lei nem erro de fato."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 966, V e VIII, e § 1º; CC, art. 1.723; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/12/2020; STJ - AgInt no AREsp 2368456/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, ajuizada por
LUCILENE PAULA DE
ARRUDA,
objetivando a desconstituição do v. Acórdão (e consequente Sentença mantida) proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado d
este
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso,
nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Morte (Nº 1011802-37.2021.8.11.0041), em que figura como Autora contra
ESPÓLIO DE BENEDITO MAURÍCIO MATTOS FONTES, DAYHNE KENIA AMORIM MATTOS FONTES SILVA, DANYELLE PATRÍCIA AMORIM DE MATTOS FONTES COUTO e DOUGLAS DIEGO AMORIM DE MATTOS FONTES.

A decisão rescindenda (Acórdão) negou provimento ao recurso da Apelante, mantendo a sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na
inicial,
por entender que a relação mantida entre a Autora e o
de cujus
consistia em "simples namoro"
, não preenchendo os requisitos da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família (
affectio

maritalis
), previstos no art. 1.723 do Código Civil. A sentença original condenou a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00, com exigibilidade suspensa em razão da Justiça Gratuita
.

A Autora sustenta que a sentença de mérito foi proferida com
violação literal de dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC) e se baseou em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC)
.

Ocorre que o relacionamento com o falecido perdurou por mais de
13 anos, com as características de uma união estável pública, contínua e com o objetivo de constituir família, sendo que a coabitação sob o mesmo teto de maneira constante não é um requisito essencial, conforme entendimento jurisprudencial
.

Aduz que a decisão rescindenda violou o art. 1.723 do Código Civil e o art.
226, §3º, da Constituição Federal
, que garantem o reconhecimento da união estável independentemente de coabitação contínua, uma vez que houve convivência pública e notório propósito familiar
.

Enfatiza que houve
erro de fato ao se desprezar elementos probatórios relevantes nos autos, os quais demonstram a convivência contínua entre a Autora e o falecido, como declarações de vizinhos e irmãos do de
cujus
,
bem como o fato de a Autora ter sido a pessoa que o
acompanhou e dormiu no hospital durante sua enfermidade
.

Defende que a conduta dos herdeiros, os quais teriam se reaproximado do pai com o objetivo de tomar conta da situação e proibido a entrada da companheira no leito
hospitalar ,
revela a tentativa de confundir e levar a Justiça ao erro
.

Pede, pois, a procedência do pedido para desconstituir a sentença (e Acórdão) transitada em julgado no processo nº 1011802.37.2021.811.0041 e, em juízo rescisório, reconhecer a existência da união estável
post mortem
.

Citado,
o
Espólio de Benedito Maurício Mattos Fontes e Outros apresentaram contestação.

Sustentam, quanto ao mérito, que a coisa julgada é valor constitucionalmente previsto (art. 5º, XXXVI, CF) e protege a

segurança jurídica, devendo as hipóteses de sua relativização serem interpretadas de maneira restritiva
.

Aduzem que
a

a
utora
nada provou para caracterizar a união estável, tendo sido comprovada a ausência dos elementos subjetivos, como a convivência more uxório e o
affectio

maritalis
, razão pela qual o pleito inicial é totalmente improcedente
.

Pedem, assim, a
total improcedência da demanda
.

Decorreu o prazo sem que a parte autora apresentasse impugnação à resposta, conforme certidão de Id. 295658389.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A requerente alega que o acórdão proferido Recurso de Apelação Cível violou dispositivos de lei
s
e
se baseou em erro de fato ao desprezar elementos probatórios relevantes
, fundamentando o pleito rescisório nos termos do art.
966
, V
e
VII
I d
o CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

[...]

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória
fundar-se
na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

A Requerente, em sua tese central, busca, na verdade, 'reverter o juízo de valor probatório, defendendo que a relação de mais de 13 anos preencheu todos os requisitos legais da união estável, e que a decisão anterior, ao qualificá-la como 'simples namoro', o fez em manifesto descompasso com a lei e os fatos provados nos autos'.

Ocorre que tal desiderato desvirtua a finalidade da Ação Rescisória. A discordância sobre o acerto ou a justiça da decisão, ou a mera pretensão de reverter o juízo de valor probatório, não se enquadra nas hipóteses de rescindibilidade. A coisa julgada só cede espaço à violação literal de lei ou ao erro de fato quando estes se apresentarem de forma manifesta e não controvertida
, o que, no presente caso, não se verifica.

Da simples leitura do voto proferido no Recurso de Apelação
n. 1011802-37.2021.8.11.0041, verifica-se que a presente ação rescisória
nada mais é que repetição da retórica desenvolvida naqueles autos e, após apreciação daquela Câmara, os Exmos. Desembargadores pontualmente rejeitaram as argumentações da requerente
, sendo assim ementada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE C.C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, BLOQUEIO DE CONTA E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA E BENS DE HERANÇA – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO – EVIDÊNCIA DE SIMPLES NAMORO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da união estável faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1723 do CC, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família.

Assim, se as provas dos autos demonstram a existência de simples namoro entre a apelante e o de cujus
, não preenchendo os requisitos para a caracterização da união estável, há de ser mantida a sentença de improcedência da
ação.-

A Ação Rescisória não pode ser admitida como instrumento para a revisão da prova ou para a correção de uma suposta injustiça na sua ponderação, sob pena de transformá-la em um recurso ordinário
sui generi
s e anular o princípio constitucional da segurança jurídica.

Sua finalidade precípua não é a de reavaliar a justiça da decisão ou proceder ao reexame de provas, mas sim de desconstituir a coisa julgada quando maculada por vício grave, expresso no rol taxativo da lei.

O acórdão rescindendo, ao negar o reconhecimento da união estável, aplicou o arcabouço normativo do art. 1.723 do Código Civil, que exige, para a caracterização da união estável, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (
affectio

maritalis
). A conclusão do órgão julgador pela improcedência baseou-se na ausência de prova suficiente do elemento subjetivo – o
affectio

maritalis
– e na natureza de mero namoro qualificado ou relacionamento inconstante.

Quando a parte busca a rescisão por "violação literal de lei" (art. 966, V, do CPC), deve demonstrar que a decisão afrontou a literalidade e o sentido da norma de forma patente e aberrante. O que se observa, no caso em tela, é que o Tribunal aplicou o dispositivo legal (art. 1.723, CC), mas concluiu de forma desfavorável à Autora após a valoração
do conjunto probatório.

A jurisprudência sumulada é pacífica ao não admitir a Ação Rescisória para corrigir alegada injustiça na interpretação da prova. A decisão que se estabelece em uma das interpretações possíveis da lei ou, como aqui, em um juízo de valor sobre o conjunto probatório, não configura a violação literal de lei apta a rescindir o julgado.

Da mesma forma, não se sustenta o "erro de fato" (art. 966, VIII, do CPC). O erro de fato que enseja a rescisão é aquele que o julgado admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo imprescindível que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. Todas as provas e alegações trazidas pela Autora – a coabitação, a natureza do relacionamento, a convivência – foram objeto de intensa controvérsia e deliberação judicial tanto em primeira quanto em segunda instância. O que a Autora chama de "erro de fato" é, na realidade, sua irresignação com a valoração da prova feita pelo juízo, o que, repito, não autoriza a via rescisória.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJUSTIÇA DA DECISÃO. MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU REEXAME DAS PROVAS. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA INADEQUADA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. A ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão rescindendo tenha admitido ou tido por existente fato não ocorrido 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1000768 RS 2016/0272921-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença, para a reapreciação dos fatos ou para o reexame de provas produzidas. Tampouco serve para complementar provas. Desse modo, para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. 2. Firmou-se no STJ o entendimento de que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou que tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2368456 SP 2023/0160452-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Portanto, a Ação Rescisória está sendo utilizada como um impróprio sucedâneo recursal, desviando-se de sua finalidade precípua, o que impõe a improcedência do juízo rescindendo.

Ad
argumentandum
tantum
, e apenas para reforçar a correção da decisão rescindenda, a análise do acervo probatório demonstra a fragilidade da tese da união estável.

O falecido não declarava a Requerente em seu Imposto de Renda, tampouco pagava plano de saúde para a Autora. A ausência de dependência econômica ou de inclusão em benefícios formais do
de cujus
é um fortíssimo indício da ausência do propósito de constituição de família, uma vez que a entidade familiar se assenta na mútua assistência.

A controvérsia sobre a coabitação é patente. A testemunha Jean Carlos de Jesus afirma que o
de cujus
morava sozinho e não se recorda da Autora frequentando o local.

O informante Carlos Alberto Martins, embora tenha dito que moravam juntos, contrariou as provas documentais anexadas aos autos (contrato de aluguel, recibo e conta de energia) que demonstram que o falecido residia sozinho na Rua São Miguel, nº 37, Bairro Jardim Leblon II.

A própria testemunha da Autora, Maria Paixão de Souza, confirmou que o casal tinha casas separadas
e apenas alternava a residência em períodos de quinze dias em cada local.

De fato, a moradia comum é elemento dispensável para a configuração da união estável, todavia, a ausência de coabitação constante exige prova robusta dos demais requisitos.

A prova dos autos é insuficiente para caracterizar a convivência pública e notória com
affectio

maritalis
.

A testemunha Magna Matias dos Santos, arrolada pelos Requeridos, relatou ter se relacionado com o
falecid
o por cinco anos, frequentando sua casa constantemente durante o mesmo período que a Autora alega como
convivencial
, o que, para a testemunha, parecia se tratar de um namoro, já que cada um morava em sua própria casa.

A sentença de primeiro grau, também
rescindend
a,
estava correto ao consignar que:

"De toda sorte, apesar de também ser possível inferir a existência do relacionamento paralelo entre o de cujus e a requerente, como também afirmado por este juízo não havia os contornos de união estável."
(
Id. 187207222 – autos de origem)

A superficialidade das declarações das testemunhas da Autora, aliada à ausência de documentos que atestassem vínculo
convivencial
(conta bancária conjunta, cartão de crédito comum, dívidas em conjunto, projetos de vida compartilhados, dependência econômica declarada), reforça a tese de que o relacionamento não transcendeu o patamar do namoro, ainda que qualificado.

Não bastasse, o elemento volitivo – o
affectio

maritalis
– é decisivamente rechaçado por prova documental anexada pela própria Autora nos autos de origem. O Seguro de Vida realizado pelo falecido em 22 de março de 2021, quando o relacionamento já se estenderia por alegados 14 anos, consta no rol de beneficiários exclusivamente os filhos do
de cujus
, com total exclusão da Requerente
.

Ora, se o casal se conhecia e convivia desde 2007 (alegados 14 anos) com o suposto objetivo de constituir família, a ausência da companheira na sucessão
inter
vivos por meio de um seguro de vida, ou mesmo como dependente no Imposto de Renda ou plano de saúde, configura uma prova cabal e objetiva. Tal fato demonstra a intenção inequívoca
do falecido de não formalizar o relacionamento no plano patrimonial e sucessório, afastando, em definitivo, o requisito nuclear do propósito familiar exigido pelo art. 1.723 do Código Civil.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente
o pedido formulado na Ação Rescisória, mantendo
incólume
o Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (Nº 1011802-37.2021.8.11.0041), que negou provimento à Apelação.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025